Tribunal: TJDFT
Processo: 0721205-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721205-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: LISIDIO CORREIA BARRETO D E S P A C H O Deixo, por ora, de analisar o petitório de ID 39414641. Em consulta ao sistema informatizado desta Corte, observo que nos autos dos processos de n. 0719880-29.2018.8.07.0003 (ID 8440351) e 0704321-13.2020.8.07.0019 (ID 70968970), o agravado indica como seu endereço local diverso daquele diligenciado. Expeça-se mandado de intimação à QS 07, Rua 830, Lote 11, Taguatinga Sul/DF, a ser cumprido por oficial de justiça. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022 18:20:11. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador